Tribunal: STF
Processo: RE 1141116
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, em que o pedido do recorrido foi julgado procedente para que a União revise o valor recebido de sua aposentadoria, de modo que seja considerada a pontuação da GDPST obtida no último mês em atividade (eDOC 45, p. 5).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 54).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 56, p. 63-64):



    “(...) a turma de origem entendeu que o termo ‘proventos integrais’ explicitados no texto constitucional em referência, significa que o servidor aposentado com proventos integrais terá direito à percepção de estipêndios iguais ou idênticos a última remuneração que auferiu quando ainda na ativa, antes da sua aposentadoria. 



    Evidentemente, porém, data máxima vênia, não é esta a correta interpretação que se deve dirigir ao princípio da integralidade de proventos estabelecido na Magna Carta. 



    E, isto ocorre porque, proventos integrais significa, contrariamente ao alegado pelo acórdão recorrido, não à percepção de proventos com valor correspondente a última remuneração do aposentado quando da ativa. Mas sim, o direito de obter a percepção dos seus proventos integrais, porém, obviamente, em acordo e observância com as normas legais que regulem a matéria, bem como da natureza da vantagem salarial auferida quando em atividade. 



    (…)



     Nesse quadro, a correta interpretação a ser dada ao artigo 3º da EC nº 47/2005, constitui-se em entender que o servidor que preencher as condições legais ali previstas terá direito à percepção dos proventos integrais, contudo, não se incorporarão nestes proventos, em razão da sua natureza, as gratificações de serviço, como no caso, assim como os adicionais dependentes de situações transitórias. 



    Ou seja: a interpretação fixada na norma constitucional em referência pelo acórdão ora recorrido, ofende em sua literalidade o próprio artigo 3º da EC n. 47/2005. Eis que lhe empresta um alcance equivocado ao igualar proventos integrais com o valor correspondente a última remuneração do servidor aposentado quando na ativa. Sobretudo porque, como no caso, isto subverte a natureza das parcelas remuneratórias auferidas pelo servidor, perpetuando indefinidamente a obrigação da administração em pagar adicionais e gratificações de serviço absolutamente incompatíveis com a situação de inatividade, o que ofende a legislação infraconstitucional e a própria Magna Carta de 1988.”



    Registro que, em 17.10.2018, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral (eDOC 98).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência das Turmas Recursais, considerando que a recorrida alega erro material na decisão proferida por esta Corte, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 148). 



    Analisando os autos, em 23.10.2019, determinei novamente o retorno à origem, uma vez que a Presidência do Tribunal a quo não havia encaminhado para a Turma Julgadora para uma possível retratação (eDOC 153).



    Após os autos serem analisados pela Turma Julgadora, esta deu parcial provimento em favor da parte recorrida (eDOC 370).



    A União, inconformada com a decisão, opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos (eDOC 392). Requereu também que os autos fossem encaminhados a esta Corte para a análise no que concerne à ausência de ofensa ao direito à integralidade dos proventos da parte autora (eDOC 407). 



    O Tribunal de origem determinou a subida dos autos (eDOC 410).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu ter direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo dos proventos o servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009).



    Nesse sentido, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão ao inativos e pensionistas (Tema 156). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença originária, com apoio nos fatos e provas dos autos, e à luz da legislação infraconstitucional, assentou que (eDOC 45, p. 4-5):



    “Postula a Recorrente que a gratificação em comento seja percebida de acordo com a última pontuação alcançada em atividade, em conformidade com o teor do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, que fundamentou a concessão de sua aposentadoria. 



    (…)



    Dessa forma, a integralidade deve englobar, também, a manutenção da gratificação com base nas avaliações de desempenho quando da atividade, caso contrário haveria uma vulneração desta garantia constitucional, na medida em que o servidor, indo para a inatividade, teria a redução, especificamente, de uma verba de natureza contributiva. 



    Ainda, de acordo com as mencionadas leis, a parcela institucional, que perfaz valor significativamente maior do que a parcela individual, não depende sequer da avaliação individual do servidor, uma vez que se refere ao plano de gestão do órgão. Disso concluo que, na hipótese de o servidor aposentar-se antes da criação da gratificação, deverá receber, no mínimo, a pontuação atribuída em função da avaliação de desempenho institucional. 



    Portanto, as regras previstas na Lei nº 11.355/2006 devem ser interpretadas conforme a Constituição, a fim de que não produzam efeitos que violem o direito do servidor à aposentadoria com integralidade de proventos. 



    Por fim, o pedido merece ser julgado procedente para determinar que a Ré revise o valor recebido a título de aposentadoria pela parte Autora, de modo que seja considerada a pontuação da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST obtida no último mês em atividade da Autora, e condenar a Ré no pagamento das quantias em atraso, respeitado o prazo prescricional.”



    Assim, ressalta-se que o juízo a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei nº 11.355/2006). Desse modo, a discussão referente à incorporação integral, ou não, da gratificação de desempenho pleiteada pela parte Recorrente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza do processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente